Tribunal: TJPA
Processo: 0054782-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054782-72.2014.8.14.0301

APELANTE: J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

APELADO: ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO, SIMAO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0054782-72.2014.8.14.0301

APELANTE:
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

APELADOS:
ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMÃO JOSÉ DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –

NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- LEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
ação de
adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

2.

In casu
, não há dúvida quanto à propriedade dos imóveis objeto do feito, visto que, os mesmos encontram-se inseridos em área maior de Izabel Tavares Dourado, permanecendo o domínio direto do terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM.

3.

Nesse passo, inviável a pretensão do autor/apelante, pois conforme verificado nos autos, ante as manifestações da CODEM, os imóveis não pertencem aos demandados.

4.

Considerando-se que os imóveis objeto da presente ação não pertencem aos demandados, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não obstando que o autor ingresse com nova demanda, postulando a restituição dos valores pagos pelos imóveis.

5.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários, em que pese a argumentação alegada pelo recorrente, verifica-se que o juízo primevo atendeu os preceitos legais do art. 85, § 2º do CPC, o qual dispõe o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, razão por que mantenho os honorários, conforme fixado na sentença vergastada.

6.

Recurso
conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME
e apelados
ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMÃO JOSÉ DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0054782-72.2014.8.14.0301

APELANTE:
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

APELADOS:
ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMAO JOSE DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
, julgou improcedente a pretensão esboçada na exordial, tendo como ora
apelados

ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMAO JOSE DA SILVA
.

Narra o apelante, que adquiriu em 11 de junho de 2006, através do instrumento particular de compromisso de compra e venda, dois imóveis de propriedade dos senhores Astrogildo Torres de Brito e Simão José da Silva localizados no mesmo perímetro urbano, os quais somaram o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

No entanto, pouco tempo após as aludidas aquisições dos imóveis, o Apelante não teve êxito em localizar os vendedores para a transferência definitiva, através do processo de registro competente, devidos os Apelados estarem em lugar incerto e não sabido, razão por que ingressou com referida ação.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo encaminhados ao Ministério Público, o qual solicitou a notificação dos Cartórios do 1° e 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA a fim de apresentar as certidões informando os respectivos proprietários registrais dos imóveis objeto da presente ação, os quais informaram que nada fora encontrado nos endereços dos imóveis, objetos da ação.

No mais, o Apelante diligenciou junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM, a qual emitiu declaração informando que em seus registros consta inscrição imobiliária apenas no nome do Sr. Simão José da Silva, todavia, esta inscrição não possui cadastro ou registro específico para o imóvel em questão, visto que, o mesmo encontra-se inserido em área maior de Izabel Tavares Dourado, permanecendo o domínio direto do terreno de propriedade da CODEM.

O feito seguiu a tramitação regular, até a prolação da sentença (ID nº 12036525), conforme segue:

Assim, considerando a ausência de pressuposto legal “sine qua non” ao deferimento da adjudicação compulsória, qual seja a ausência de comprovação de que os Requeridos são os proprietários registrais dos bens objeto da demanda, não resta alternativa a este juízo a não ser julgar a presente demanda improcedente.

III. DO DISPOSITIVO:

'Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo improcedente a pretensão esboçada pela parte Requerente na petição inicial, tudo nos moldes da fundamentação desta decisão.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Irresignado,
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

interpôs recurso de apelação (ID nº 11734895 - Pág. 3).

Alega o apelante, que a propriedade não teria sido negada de fato, apenas os imóveis não foram levados ao registro competente, afirmando que os imóveis objeto da ação se encontram livres de embaraço de ônus para pleitear a transferência.

Sustenta assim, a necessidade da adjudicação compulsória, e subsidiariamente a determinação de prazo para desmembramento dos imóveis, e sua consequente adjudicação.

Por fim, requer a reforma da decisão quanto ao arbitramento de honorários, solicitando a sua minoração.

Em sede de contrarrazões (ID. 11734917),
os apelados refutaram todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0054782-72.2014.8.14.0301

APELANTE:
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

APELADOS:
ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMAO JOSE DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal quanto à propriedade registral dos imóveis objeto da demanda e percentual fixado em honorários advocatícios.

O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade, que corresponde, respectivamente, à utilidade do provimento jurisdicional pretendido, sempre sob o pressuposto da possibilidade jurídica do pedido e a titularidade da relação jurídica deduzida. Assim, somente os titulares da relação jurídica de direito material deduzida em juízo é que podem demandar.

De acordo com o disposto no art. 485, inc. VI do CPC, o processo pode ser extinto, sem resolução de mérito, na hipótese de “não concorrer qualquer das condições das ações, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”. E, por se tratar de matéria de ordem pública de acordo com o artigo 485, § 3º é passível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício.

Naquela linha é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO DO ART. 535 DO CPC. CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. 2. Em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária, a qualquer tempo, como se verifica no caso em apreço em que foi ventilada nas razões dos aclaratórios. 3. Esta Corte Superior entende que o requisito do prequestionamento deve ser observado, nas instâncias extraordinárias, mesmo no tocante às matérias de ordem pública. 4. Configura-se a omissão prevista no art. 535 do CPC a ausência de manifestação pelo Tribunal de origem, quanto ao tema da ilegitimidade passiva elencado nas razões dos aclaratórios opostos. 5. No que se refere ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, verifica-se que o Tribunal de origem emitiu pronunciamento quanto ao tema. 6. Verifica-se quanto ao tema mera irresignação da parte contra o julgamento proferido, o que afasta a alegada violação do art. 535 do CPC quanto ao ponto. 7. Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 604385 DF 2014/0277826-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1377422 PR 2013/0101418-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2015)

Nas ações em que a pretensão é de adjudicação compulsória a obrigação de fazer é de natureza juridicamente infungível e o suprimento da manifestação de vontade, na forma do art. 501 do CPC, é daquele que poderia espontaneamente assinar o instrumento público de compra e venda.

No entanto, é particular a situação em que após a promessa de compra e venda abre-se cadeia de cessão de direitos quando então, esgrimam-se as teses de necessidade de os cedentes integrarem a lide em litisconsórcio necessário, ou simplesmente haver prova idônea da cessão. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE-VENDEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I - Na ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda.

(...)

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 1120674/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Adjudicação compulsória: A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual - Interesse de agir: Condição da ação integrada pelo binômio necessidade e adequação. Só existirá o interesse de agir quando houver a necessidade de se ingressar com uma ação para pleitear o que se deseja e quando houver adequação da ação (própria para o pedido) - Inadequação da via eleita: Pretendendo a adjudicação compulsória do imóvel sem preencher os requisitos legais necessários, mostra-se equivocado o ajuizamento da presente ação. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70084784644 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 05/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

No caso dos autos, a ação foi julgada improcedente, e a parte autora recorre sustentando que não consta perante o registro de imóveis escritura no nome dos demandantes, no entanto, seria possível a caracterização de sua propriedade mediante o desmembramento para individualização das matrículas dos imóveis objeto da ação perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Deste modo, sustenta que permanece o direito em obter a adjudicação compulsória em face dos apelados, que tornaram-se proprietários registrais, sendo os apelados parte legítima para figurarem como réus, nos termos do art. 1.245 do CC.

Ocorre que, como cediço, a ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual, nos termos do art. 1.418 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

In casu, não há dúvida quanto a propriedade dos imóveis objeto do feito, visto que os mesmos encontram-se inseridos em área maior de Izabel Tavares Dourado, permanecendo o domínio direto do terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM.

Nesse passo, inviável a pretensão do autor, pois conforme verificado nos autos, ante as manifestações da CODEM, os imóveis não pertencem aos demandados

Assim, considerando-se que os imóveis objeto da presente ação não pertencem aos demandados, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não obstando que o autor ingresse com nova demanda, postulando a restituição dos valores pagos pelos imóveis.

Diante disso, o presente recurso não merece provimento, mantendo-se a sentença vergastada quanto à improcedência dos pedidos expostos na exordial.

Noutra ponta, quanto ao percentual fixado em honorários sucumbenciais vale ressaltar o disposto do art. 85 do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Grifei)

Nesta senda, em que pese a argumentação alegada pelo recorrente, verifica-se que o juízo primevo atendeu os preceitos legais do art. 85, § 2º do CPC, o qual dispõe o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, razão por que mantenho os honorários, conforme fixado na sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023